Tribunal: TJPA
Processo: 0009894-14.2016.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0009894-14.2016.814.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: IGARAPÉ-AÇU (VARA ÚNICA)
APELANTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADA KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA - OAB/PA 16.829)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. Havendo uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Deve ser readequada a pena inicial, fixada em
quantum
exacerbado, a fim de guardar proporcionalidade e adequação aos fatos em julgamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do recorrente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009894-14.2016.814.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: IGARAPÉ-AÇU (VARA ÚNICA)
APELANTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADA KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA - OAB/PA 16.829)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Wesllen Cristian Ribeiro da Silva,
por intermédio da advogada Katiussya Caroline Pereira Silva, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou à pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 80 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A advogada particular constituída peticionou razões de apelação em 09/03/2020 (fls. 152/156), enquanto a Defensoria Pública protocolou recurso em 16/03/2020 (fls. 149/151).

Pugna o recorrente, pela sua absolvição, alegando negativa de autoria e insuficiência probatória para a condenação, invocando, ao final, o princípio
in dubio pro reo.

Pretende, ainda, de forma subsidiária, a reforma na dosimetria da sentença, para reduzir a pena-base, fixando-a no mínimo legal.

O
dominus litis
, em suas contrarrazões, postula o conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a r. sentença em todos seus termos.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Antes de pautar o processo, deve a Secretaria Única de Direito Penal retificar a autuação do processo, incluindo a nova patrona do recorrente, habilitada à fl. 156-verso.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para a próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009894-14.2016.814.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: IGARAPÉ-AÇU (VARA ÚNICA)
APELANTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADA KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA - OAB/PA 16.829)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Primeiramente, cumpre esclarecer que há duas razões de apelação nos autos em nome do recorrente, uma apresentada pela Defensoria Pública e outra protocolada por advogada particular (respectivamente fls. 149/151 e 152/156).

Diante da preclusão consumativa ocorrida com a apresentação de apelação pela advogada particular em 09/03/2020, não conheço das razões ofertadas pela Defensoria Pública em data posterior (16/03/2020). Ressalto, por oportuno,
que a peça recursal apresentada pela advogada é bem mais abrangente e minuciosa do que as razões protocoladas pela Defensora Pública
, motivo pelo qual entendo ser mais benéfica ao recorrente e, portanto, não ocorrer prejuízo à defesa.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela advogada particular.

Inicio meu voto assentando que a
tese absolutória não comporta provimento.

Do exame acurado dos autos, constato que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fl. 06), pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 08) e pelo laudo pericial (fls. 75/77), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte depoimento da testemunha, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo sobre a apreensão da arma (mídia fl. 109):
Testemunha
Augusto César Monteiro Loureiro
: ¿que é policial militar; que estava patrulhando na viatura e pediram apoio para tentar capturar dois meliantes que haviam praticado crimes no dia anterior; quando foram até uma residência tida como alvo, onde os acusados se encontravam; foi armado um cerco à residência e encontraram duas pessoas; um dos acusados pulou a cerca, José Matheus, e dentro da casa estava o Wesllen; José Matheus não estava com nenhum objeto em sua posse; dentro da casa foi encontrada uma arma e drogas; não ouviu os acusados confessarem a posse da droga e da arma; ninguém reagiu à prisão¿.

Em juízo, o recorrente confirmou que a arma foi encontrada em sua residência, mas negou a propriedade da mesma (mídia fl. 109):
Réu
Wesllen Cristian Ribeiro da Silva
: ¿que a casa era sua; que faz uso de maconha; mas que a arma e as munições encontradas não eram sua e nem do José Matheus; que a arma era do Leandro, irmão do José Matheus; quem estava na casa no momento que a polícia chegou era o Leandro e não o José Matheus; que não sabe quem praticou os assaltos; que não adquiriu a arma de fogo; nunca se envolveu em roubo; que a polícia chegou invadindo; que já tinha visto a arma de fogo antes, municiada¿

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante.

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, de
fixação da pena-base no mínimo legal
, assento que para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse (fls. 117/118):
¿Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. 2/4, condenando apenas o acusado WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA, inicialmente qualificado, por haver infringido as normas do art. 12 da Lei 10.826/03.
Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado.
A culpabilidade do agente é grave, agindo de forma dolosa, que gera perigo abstrato.
Sua conduta social é péssima, visto não ter muitos outros crimes.
As consequências do crime foram em grau médio, visto que o objeto criminoso foi apreendido antes do uso.
Quanto à personalidade do acusado, entendo ser voltada para o crime diante de tantos outros processos.
Os motivos que levaram o denunciado a praticar o crime estão evidenciados nos autos, visto que o Réu adquiriu a arma com objetivo obscuro.
As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que guardava a arma em sua residência.
O Acusado negou a prática do crime.
Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:
1º) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, tornando-a concreta e definitiva em 03 (três) anos de reclusão, tornando a pena concreta por ausência de outras condições.
2°) Aplico ainda a pena de multa, que fixo em 80 (vinte) dias-multa, concretizando, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.
A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida:
Em REGIME SEMI-ABERTO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, b¿ do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.¿.
(Grifei).

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo
valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, fixando a pena-base no
quantum
máximo previsto para o crime.

A meu sentir, os fundamentos expostos na r. sentença não servem para negativar os vetores judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivos, circunstâncias e consequências do crime. A única circunstância que deve ser considerada desfavorável ao recorrente são os antecedentes criminais.

Melhor explico.

A circunstância judicial
culpabilidade
diz respeito à reprovabilidade social ou grau de censura da conduta praticada pelo agente. No caso dos autos, deve ser favorável ao apelante pois não excedeu ao tipo penal;

A
conduta social
também deve lhe ser favorável, visto não haver nos autos informações sobre o comportamento dele em sociedade, perante seus familiares, amigos e vizinhos.

A
personalidade do agente
igualmente não pode ser negativada, ante a inexistência de laudo ou estudo psicossocial que ateste traços de agressividade no perfil psicológico do agente.

O vetor
comportamento da vítima
sempre deve ser considerado favorável ou neutro ao réu.

Os
motivos
e as
circunstâncias do crime
também devem ser favoráveis, visto que são inerentes ao tipo penal e não extrapolam a conduta típica praticada pelo recorrente.

Não houve consequências ou traumas advindos da prática delituosa, razão pela qual o vetor
consequências do crime
também deve ser favorável ao apelante.

Por fim, apenas a circunstância judicial relacionada aos
antecedentes criminais
deve ser considerada desfavorável ao recorrente, uma vez que, conforme consulta realizada em sistema, o réu possui outras condenações transitadas em julgado.

Nesse contexto, em consonância com a Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial,
torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Por outro lado, em que pese não haver critérios matemáticos pré-estabelecidos para definir o quantum a ser utilizado em cada vetor do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, tenho por certo de que a pena aplicada na sentença não se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

Assim, ante a permanência de apenas um vetor desfavorável ao réu, necessária a readequação do
quantum
da pena-base, motivo pelo qual
ajusto patamar

da reprimenda inicial, fixando-a em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa
, mantidas as demais cominações da r. sentença impugnada.

No tocante à segunda fase da edificação da pena, deixo de aplicar a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), uma vez que a condenação do recorrente em outra ação penal já foi utilizada da primeira fase na valoração do vetor judicial antecedentes criminais.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não atendido o requisito descrito do art. 44, inciso II, do Código Penal, uma vez que o apelante é reincidente. Pelo mesmo motivo, não deve ser concedido o benefício de suspensão condicional da pena, uma vez não cumprido o requisito do inciso I, artigo 77, do Código Penal.

Por todo o exposto, com as devidas vênias ao parecer do
custos legis,
conheço do recurso, para dar-lhe parcial provimento, redimensionando o
quantum
definitivo da reprimenda de 03 anos de reclusão para 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de 30 dias-multa.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator